Tribunal: TJES
Processo: 5000241-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000241-89.2020. 8.08.0000

AGVTE.: UNIMED – VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO.: MATEUS BARBOSA CALVI DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSO CIVIL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO –

VALOR DA COBRANÇA POR CLÍNICA TERCEIRIZADA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TRATAMENTO – CLÍNICA APRESENTADA – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AO MENOR – PROVA INSUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA MANTIDA – DECISÃO HÍGIDA -

RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E NESTA PARTE IM
PROVIDO.

1-
O efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento obsta que a corte, em seu juízo de revisão, inaugure temática fora da cognição horizontal empreendida pelo magistrado de primeira instância
.

2 –
A
ausência de certificação de todos os profissionais que atuam na clínica mencionada, obsta o acolhimento da tese de revisão da decisão que majorou a multa por descumprimento de decisão anterior
.

3
-
Recurso conhecido
em parte e, nesta parte, im
provido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER
em parte
do recurso e a ele,
nesta parte, NEGAR

PROVIMENTO
nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000241-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MATEUS BARBOSA CALVI DE SOUZA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata o presente Agravo de Instrumento de irresignação da recorrente UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sociedade cooperativa, inscrita no CNPJ sob o nº 27.578.434/0001-20 e registrada na ANS sob o nº 357391, contra decisão proferida nos autos de origem,
feito de número 0020134-80.2019.8.08.0035,
que após reconhecer a ausência de cumprimento das determinações pretéritas,
tendo sido estas
submetidas a análise desta corte nos autos do AI de número 026543-72.2019.8.08.0035, majorou
a
multa diária pelo descumprimento d
e
decisão
anterior que havia
determin
ado
a continuidade do tratamento do agravado MATEUS BARBOSA CALVI DE SOUZA, representado por seus genitores.

Conforme narrativa expressa na irresignação ora em análise, a empresa assevera que os fundamentos apresentados no contexto da decisão ora combatida não se fazem presentes, posto que, em suma, possui os médicos credenciados para a continuidade do tratamento em favor do menor,
sendo que este
já era desenvolvido junto a profissionais gabaritados nas áreas de Psicologia
por
Kelly Reis (com supervisão da Dra. Eva Maria Gomes, mestra em Análise do Comportamento),
na área de
Fonoaudiologia ABA - Roberta Scavazza de Conti e,
pertinente a
Terapia ocupacional,
com a
Dra. Viviane Biriba Bastos Arpini.
Dá destaque, neste contexto, ao fato de que e
m relação a essas duas profissionais,
que elas
já atendiam o menor desde julho de 2019.

Ocorre, que por decisão da família o tratamento do menor passou a ser desenvolvido junto a Clínica Jhon Jhon, embora a recorrente, conforme assiná-la no arrazoado, possua
além de
profissionais, outras clínicas devidamente credenciadas ao atendimento do infante.

Em outra vertente argumentativa, quanto à necessária concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, afirma que houve uma indevida cobrança/majoração dos valores que eram pagos inicialmente pelos pais do menor através de atendimento particular.

Conforme assevera nos autos recebeu a cobrança de valores que, segundo pode entender, de uma análise prévia sobre o tema, não são devidos pela recorrente, tendo inclusive recebido cobrança de períodos pretéritos ao início da responsabilidade da recorrente pelo adimplemento financeiro.

Acresce aos fatos articulados de irresignação, que a família pagava em torno de R$45,00 (quarenta e cinco reais) a consulta, totalizando cerca de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) aproximadamente ao mês. Entretanto, recebeu a cobrança de cerca de R$100,00 (cem reais) pelo valor de cada consulta sob a justificativa de que houve mudança de horário no atendimento anterior realizado pelos pais.

Em síntese essas são as alegações que, conforme decisão proferida no evento 429422, não foram suficientes a infirmar o entendimento do magistrado, posto que
prima facie
os profissionais apresentados não estão adequados ao tratamento imposto e, ainda, que o valor da prestação a ser paga pelo plano diretamente à clínica, matéria não compreendida no contexto da decisão recorrida, insere-se na supressão de instância o que impõe o conhecimento parcial do recurso.

Nos termos do art.10 do CPC, quanto a questão atrelada a supressão de instância foi oportunizada a manifestação da parte recorrente, o que o fez conforme evento 445496.

Em sede de contrarrazões manifestou-se a parte agravada alegando, em apertada síntese, o descumprimento da determinação judicial com o fornecimento de profissionais que não contemplam os termos da decisão, devendo ser mantida incólume os seus termos, trazendo, inclusive documentos que foram objeto de contraditório prévio à parte recorrente, conforme previsão legal e entendimento uníssono desta corte.

Em Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
536626, pugna pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A
ntes de adentrar ao contexto do mérito do recurso ora em análise, dou destaque a preliminar de ofício pertinente a supressão de instância que a irresignação apresentada a esta corte trouxe em seu contexto, ao alegar que as prestações foram majoradas pela clínica que está atendendo o menor desde o início do tratamento até que a recorrente foi obrigada a arcar com os custos.

Certo que descabe a esta corte, enquanto órgão revisor de decisões firmadas em primeira instância,
inaugurar a análise de temáticas que não foram compreendidas pela decisão recorrida, conforme efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento.

Assim, competia a recorrente, no que é pertinente a cobrança irregular, conforme afirma, apresentar a sua questão junto ao juízo de primeiro grau e, em caso de discordância, presente o interesse recursal, apresentar o competente recurso.

Cito o contexto da decisão objurgada no sentido de demonstrar a coerência do meu entendimento:

Sendo assim, entendo que a UNIMED deixou de demonstrar, neste momento, que a clínica Gvix de fato atende as determinações exaradas no comando da decisão proferida em caráter liminar, motivo pelo qual entendo estar evidenciado o descumprimento da ordem judicial proferida por este Juízo, o que enseja o deferimento do pedido do autor para majorar a multa aplicada, que passará a incidir no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia, a ser revertida em favor da parte autora até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nota-se pela sintética decisão que foi proferida que não há uma linha que esteja construída no contexto da relação pecuniária derivada da imposição do tratamento a ser enfrentada por este julgamento, posto que a ausência de m
anifestação pelo juízo singular,
em sede de primeiro grau, a inviabiliza.

S
omente no sentido de reforçar o entendimento ora aqui exposto, cito, por todos, julgado desta Egrégia Câmara:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COBRADA PELA REALIZAÇÃO DE VENDAS DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS NO ANO DE 2012. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. CABIMENTO. ORIGEM DA OMISSÃO IDENTIFICADA (DIFERENÇA ENTRE A RECEITA REGISTRADA E AQUELA INFORMADA PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO). RECURSO PROVIDO. I- Tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso secundum eventum litis , o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância. II- III- IV- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020

Neste sentido, entendo por conhecer parcialmente o recurso interposto, não adentrando à questão pertinente ao valor da mensalidade cobrada pela clínica que atualmente está atendendo ao menor.

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA ACOLHER,
EX OFFICIO,
A PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO TEMA DA MENSALIDADE COBRADA PELA CLÍNICA E, POR CONSEQUÊNCIA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

MÉRITO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata o presente Agravo de Instrumento de irresignação da recorrente UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sociedade cooperativa, inscrita no CNPJ sob o nº 27.578.434/0001-20 e registrada na ANS sob o nº 357391, contra decisão proferida nos autos de origem,
feito de número 0020134-80.2019.8.08.0035,
que após reconhecer a ausência de cumprimento das determinações pretéritas,
tendo sido estas
submetidas a análise desta corte nos autos do AI de número 026543-72.2019.8.08.0035, majorou
a
multa diária pelo descumprimento d
e
decisão
anterior que havia
determin
ado
a continuidade do tratamento do agravado MATEUS BARBOSA CALVI DE SOUZA, representado por seus genitores.

Conforme narrativa expressa na irresignação ora em análise, a empresa assevera que os fundamentos apresentados no contexto da decisão ora combatida não se fazem presentes, posto que, em suma, possui os médicos credenciados para a continuidade do tratamento em favor do menor,
sendo que este
já era desenvolvido junto a profissionais gabaritados nas áreas de Psicologia
por
Kelly Reis (com supervisão da Dra. Eva Maria Gomes, mestra em Análise do Comportamento),
na área de
Fonoaudiologia ABA - Roberta Scavazza de Conti e,
pertinente a
Terapia ocupacional,
com a
Dra. Viviane Biriba Bastos Arpini.
Dá destaque, neste contexto, ao fato de que e
m relação a essas duas profissionais,
que elas
já atendiam o menor desde julho de 2019.

Ocorre, que por decisão da família o tratamento do menor passou a ser desenvolvido junto a Clínica Jhon Jhon, embora a recorrente, conforme assiná-la no arrazoado, possua
além de
profissionais, outras clínicas devidamente credenciadas ao atendimento do infante.

Em síntese essas são as alegações que, conforme decisão proferida no evento 429422, não foram suficientes a infirmar o entendimento do magistrado, posto que
prima facie
os profissionais apresentados não estão adequados ao tratamento imposto e, ainda, que o valor da prestação a ser paga pelo plano diretamente à clínica, matéria não compreendida no contexto da decisão recorrida, insere-se na supressão de instância o que impõe o conhecimento parcial do recurso.

Em sede de contrarrazões manifestou-se a parte agravada alegando, em apertada síntese, o descumprimento da determinação judicial com o fornecimento de profissionais que não contemplam os termos da decisão, devendo ser mantida incólume os seus termos, trazendo, inclusive documentos que foram objeto de contraditório prévio à parte recorrente, conforme previsão legal e entendimento uníssono desta corte.

Em Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
536626, pugna pelo improvimento do recurso.

Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, inc. I, do CPC/2015, no que tange a tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada em primeiro grau.

In casu, após analisar as razões da agravante, entendo que
a
probabilidade do direito
em relação ao presente recurso de agravo de instrumento
não foi devidamente preenchido, isso porque, vejo que
os
fundamentos
apresentados
não foram suficientes para demonstrar que o magistrado a quo decidiu de forma equivocada a questão controvertida
e que está atrelada a inexistência do cumprimento de decisão judicial anterior.

Nesse ponto entendo por trazer ao contexto desta decisão uma situação material que serviu de base da decisão que foi proferida por este magistrado nos autos de número
0021766-77.2019.8.08.0024
.
Embora não sejam os mesmos pacientes a situação do tratamento é a mesma e nos autos mencionados, após a indevida concessão de liminar a favor da empresa UNIMED, veio a informação de que os médicos mencionados não pertenciam ao quadro de prestadores de serviço e, ainda não atendiam aos requisitos técnicos necessários.

Consta, portanto, naqueles autos que:

“Entretanto, de posse dos autos, há demonstração de que não há vagas junto a citada clínica GVIX para o recorrido, conforme conversa acostada às fls. 376/379 e há outro diálogo com uma psicóloga, onde a mesma narra que não pertence a rede de atendimento da UNIMED, conforme fls. 381/384, embora a recorrente assim tenha afirmado.

Neste sentido, entendo por certo preponderante a preservação dos direitos vinculados a saúde do agravado, ESTEVÃO DIAS ONOFRE, devidamente representando por sua genitora, diante da fragilidade das provas que subsistem em favor da UNIMED.

Diante de todo o exposto, nos termos das fundamentações acima aduzidas,

revogo
o
efeito suspensivo

anteriormente concedido.

Ao interpor o recurso anterior a empresa UNIMED havia apresentado como pertencente aos seus quadros, profissionais que serviam ao desiderato não só do atendimento a ser destinado ao menor, mas, ainda, do cuidado que
se
necessita
como estando todos vinculados a Clínica Gvix, a mesma que apresenta no atual cenário como hábil a contemplar todas as particularidades necessárias.

De posse daquelas informações preliminares, houve uma decisão, posteriormente revogada, que considerou como válidas as assertivas lá ventiladas e que, posteriormente, com um farto conjunto probatório apresentado pela parte agravada, a mesma do recurso ora em análise, que alguns m
é
d
icos
apontados se expressaram de forma categórica,
no sentido de não propiciarem os atendimentos em
colaboração à
recorrente
.

Assim, pelas declarações posteriores, aquela liminar foi suspensa.

E
m oportunidades passadas, infere-se que o comportamento da recorrente tem sido o mesmo, conforme já restou julgado por esta Egrégia Câmara, com o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE RECUSA AO TRATAMENTO IMPOSSIBILIDADE PRESCRIÇÃO MÉDICA - ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO ROL DA ANS CARÁTER EXEMPLIFICATIVO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAÕ DE DISPONIBILIZAÇÃO DO MÉTODO POR CLÍNICA CREDENCIADA - LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3 . 4 . 5 - a UNIMED deixou de demonstrar, neste momento processual,
que a clínica Gvix de fato atende as determinações exaradas no comando da decisão atacada, sendo temerária a manutenção da decisão que deferiu em parte a liminar para determinar o tratamento do menor por clínica credenciada, uma vez que não constam dos autos a comprovação efetiva de que o método é disponibilizado pela Clínica Gvix
. 6 - Liminar revogada. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012941, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019

Digno de nota que a existência dos profissionais deve ser, ainda, na peculiar situação do caso, observada não somente sob a ótica do médico e sua qualificação, mas, também, pelo desenvolvimento apresentado pelo paciente dotado de autismo.

E, neste sentido, ainda é digno de transcrição o parecer da Procuradoria de Justiça ao assinalar que:

Em que pese tenham sido juntados certificados de profissionais que foram capacitadas para atenderem e oferecerem a técnica ABA, como se observa no id 388067, id 388068, a agravante não cuidou de apresentar comprovação de que tais profissionais integram o corpo de profissionais da Clínica GVIX (credenciada à Unimed), por exemplo .

Conforme consta no evento 388094 a profissional mencionada – Srª Viviane Biriba Bastos – não possui certificado como as demais no método, o que infirma a tese apresentada pertinente a revisão da decisão judicial que majorou a multa aplicada.

Neste contexto, ao menos no atual cenário apresentado, entendo que a decisão deve ser mantida em seus devidos termos.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, nesta parte, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSO CIVIL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO –

VALOR DA COBRANÇA POR CLÍNICA TERCEIRIZADA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TRATAMENTO – CLÍNICA APRESENTADA – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AO MENOR – PROVA INSUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA MANTIDA – DECISÃO HÍGIDA -

RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E NESTA PARTE IM
PROVIDO.

1-
O efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento obsta que a corte, em seu juízo de revisão, inaugure temática fora da cognição horizontal empreendida pelo magistrado de primeira instância
.

2 –
A
ausência de certificação de todos os profissionais que atuam na clínica mencionada, obsta o acolhimento da tese de revisão da decisão que majorou a multa por descumprimento de decisão anterior
.

3
-
Recurso conhecido
em parte e, nesta parte, im
provido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER
em parte
do recurso e a ele,
nesta parte, NEGAR

PROVIMENTO
nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.